Tribunal: TJDFT
Processo: 0727065-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727065-90.2019.8.07.0001 APELANTE: LUZIMAIRA DA SILVA NEIVA DE ANDRADE APELADO: GAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Luzimaira da Silva Neiva de Andrade contra a r. sentença Id. 52647604, que julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação de Id. 52647606 não deve ser conhecida, por não haver nos autos prova da alegada hipossuficiência da parte recorrente, tampouco o recolhimento do preparo recursal. Como se sabe, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do CPC. Vejamos: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” In casu, ao interpor a Apelação Id. 52647606, a Recorrente limitou-se a requerer justiça gratuita, sem comprovar sua atual condição de hipossuficiência. Assim, instada a demonstrar a necessidade do benefício pleiteado ou promover o recolhimento do preparo recursal, a fim de sanar o vício, a Apelante permaneceu inerte, conforme se verifica da decisão Id. 53574727 e respectiva certidão Id. 53992970. Portanto, dada a inércia da Apelante em regularizar a pendência processual, deve o recurso interposto ser considerado deserto. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação (Id. 52647606). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora